Tribunal: TCU
Processo: 015.082/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Iêdo José Menezes e Elias José Raymundo dos Santos, contra o Acórdão 5.006/2022-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Iêdo José Menezes e Elias José Raymundo dos Santos em face do Acórdão 5006/2022-TCU-Segunda Câmara , rel. Min.-Substituto André de Carvalho, que julgou irregulares as suas contas, os condenou à reparação do dano ao erário, em solidariedade com a empresa Rosa Melo Construtora e Incorporadora Ltda, e lhes aplicou multa individual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.